Tribunal: TJDFT
Processo: 0701899-11.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E CRIME DE AMEAÇA AGRAVADOS PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHA EM JUÍZO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO VERIFICAÇÃO. TEMOR DA VÍTIMA APTO A CONFIGURAR O CRIME DE AMEAÇA. DETRAÇÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas ou atipicidade da conduta, quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica, o que fez com que a ofendida sentisse muito medo.
2. Consoante o disposto no artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, o tempo de segregação cautelar será computado, pelo juízo do conhecimento, apenas para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. No caso, por não haver modificação no regime, a detração do tempo de segregação cautelar deverá ser analisada na fase de execução da pena.
3. Recurso conhecido e desprovido.